Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno, homologo o pedido de desistência constante do ID 19665668, e extingo o processo sem julgamento do mérito. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 15 de setembro de 2020 Des. Mario Machado Relator